Tribunal: STF
Processo: ARE 1403303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADAE CIVIL. DANO MORAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). EXPOSIÇÃO DE GUARDAS DE ENDEMIAS AO DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO (DDT) SEM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. CONTAMINAÇÃO INDIRETA DE VIÚVA DE SERVIDOR DA FUNASA NÃO DEMONSTRADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DATA DO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 86 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO DA FUNASA PROVIDO EM PARTE. JUROS DE MORA.



    1. Não pode prevalecer a alegação de decurso do prazo prescricional para a propositura da lide, tendo em vista que os autores tomaram conhecimento do seu estado de saúde, resultante da contaminação pelo pesticida, entre 19.08.2014 e 26.08.2014, quando foram realizados os exames clínicos por grupo de trabalho instituído pela Funasa, razão por que não está atingida pelo lapso prescricional a pretensão deduzida em 30.10.2013, aplicando-se, na espécie, o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme entendimento sedimentado neste Tribunal (AC n. 0003263-79.2008.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF1 de 30.03.2015, p. 2040).



    2. A demonstração de que os autores tiveram contato com o DDT, na condição de Agente de Saúde Pública e Mestre de Lancha, sem que lhes fossem fornecidos equipamentos de proteção eficazes, é suficiente para caracterizar o direito à reparação do dano moral a que foram submetidos, cujo valor deve corresponder a R$ 3.000,00 (três mil reais) por ano de contato com o pesticida, situação que, no caso, foi satisfatoriamente demonstrada em relação aos servidores da Funasa, nos períodos compreendidos entre as respectivas datas de ingresso na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública e 08.01.1998, quando foi suspenso o uso do DDT pela ré, após a edição da Portaria n. 11/1998 pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde reconhecendo a toxicidade do DDT e os efeitos deletérios causados à saúde.



    3. A viúva de servidor que exerceu o cargo de Guarda de Endemias não faz jus à reparação do dano moral diante da falta de comprovação de que teve efetivo contato com o DDT, não sendo suficiente, para tanto, a alegada contaminação indireta especialmente quando consta dos autos informação, não impugnada pelos autores, de que a litisconsorte não quis sequer ser submetida aos exames toxicológicos realizados pelo grupo de trabalho instituído pela Funasa.



     4. A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados na conformidade do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da liquidação da sentença.



     5. A incidência dos juros de mora, na espécie, deve ser feita em consonância com os ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, a partir do evento danoso.



    6. A correção monetária deverá incidir a partir do arbitramento (AC n. 0021403-94.2004.4.01.3500/GO, Relator Desembargador Federal João Batista Moreira, e-DJF1 de 06.09.2013, p. 318).



    7. Em face da sucumbência parcial, e mediante a aplicação do disposto no art. 86 do novo CPC, fixa-se o valor referente aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser pago pelos litigantes às respectivas partes contrárias, na conformidade do art. 85, § 3°, inciso I, do CPC em vigor.



    8. Tendo os autores litigado sob o pálio da justiça gratuita, não há custas a serem restituídas por parte da Funasa, e a condenação referente aos honorários advocatícios, imposta aos demandantes, fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 3º, do atual CPC.



    9. Sentença mantida no ponto que julgou improcedente o pedido em relação à viúva de servidor público.



    10. Apelação dos autores parcialmente provida.



    11. Recurso da Funasa provido, em parte, para determinar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 100, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente